Tribunal: CARF
Processo: 12571.000131/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000131/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.721 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSMICKAEL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTABILIZAÇÃO DEFICIENTE.
A técnica de escriturar todo o movimento bancário em contrapartida à conta
Caixa - como se todos os valores sacados a ele se destinassem, e todos os
valores depositados dele saíssem - carece de eficácia para comprovar a origem
dos valores creditados/depositados, mormente quando é flagrantemente
fantasioso o saldo inicial do Caixa, de R$ 12 milhões, e as receitas
contabilizadas, de apenas R$ 9,7 milhões, se mostram absolutamente
incompatíveis com o somatório dos depósitos/créditos, de R$ 32 milhões.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CRÉDITOS PROVENIENTES DE EMPRESAS
OPERADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO.
A constatação de que créditos na conta bancária provêm de pagamentos
efetuados por administradoras de cartões de débito/crédito evidencia a origem
dos recursos, elidindo assim a presunção do art. 42 da Lei n 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000131/2008-67
Fl. 3549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - PR, através do acórdão 06-22.098, que julgou IMPROCEDENTE, EM PARTE a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Menciona-se, para fins de esclarecimento, que a decisão a quo exonerou parte do
valor autuado, contudo, em monta inferior à de alçada para se considerar eventual recurso de
ofício.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Este processo trata dos autos de infração de IRPJ (fls. 1.602-1.608), de
Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 1.609-1.619), de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (fls. 1.620-1.630), e de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (fls. 1631-1.637), mediante os quais se lançou contra a contribuinte
acima identificada o crédito tributário total de R$ 9.196.341,87, incluindo juros
calculados até 30/09/2008, conforme Demonstrativo consolidado do Crédito
Tributário do Processo de fls. 01. Impende registrar a existência de processo similar
(no 12571.000073/2008-71) relativo ao ano-calendário de 2003, cujo lançamento foi
efetuado com maior celeridade, com vistas a evitar a decadência.
As ocorrências e circunstâncias determinantes da feitura do auto de infração se
encontram detalhadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.554-1.565, a seguir
sintetizado, com relação aos pontos relevantes:
- em 24/09/2007, a contribuinte apresentou o livro Diário de fls. 25 e 30, e o
livro Razão, relativos aos anos-calendário de 2004 e 2005, cujos lançamentos foram
efetuados de forma sintética, baseada em livros auxiliares;
- em 14/02/2008, foi enviada à contribuinte a intimação no 0059/2008 (fls. 43-
104), para esclarecimentos e apresentação de livros e planilhas, inclusive sobre a
movimentação financeira não contabilizada no ano-calendário de 2005;
- restou constatado que a contabilização do movimento bancário de 2004 se
mostra compatível com os extratos. Por isso, não se procedeu à verificação mais
detalhada da movimentação financeira daquele ano;
- em 01/07/2008, a contribuinte apresentou o livro Diário e o Razão Contábil do
ano-calendário de 2004 (fls. 166-456), que foram devolvidos depois de analisados;
- em 22/08/2008, a contribuinte apresentou o livro Diário e o Razão Contábil do
ano-calendário de 2005 (fls. 459-705), e em 25/08/2008, apresentou os arquivos
Fl. 3550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

digitais, em formato PDF, contendo os balancetes mensais e o razão contábil do ano-
calendário 2005 (Fls. 706-840);
- foi constatada diferença entre os valores declarados e os apurados com base na
escrituração da contribuinte. Por essa razão, a contribuinte foi intimada (fls. 842-891)
a manifestar-se ou justificar as diferenças. Também foi re-intimada a prestar
esclarecimentos sobre a movimentação financeira do ano-calendário de 2005 (fls. 856-
890). As divergências na movimentação financeira têm por base a escrituração da
contribuinte (não contabilização) e os extratos bancários apresentados pelas
instituições financeiras (fls. 997-1.354);
- no ano-calendário de 2005 foram identificados 5.936 lançamentos bancários a
crédito, no montante de R$ 32.010.683,67, dos quais foram excluídos sumariamente,
em razão dos valores pouco significativos, 3.376 lançamentos, equivalentes a R$
1.054.795,67. Também foram excluídos outros 74 lançamentos, correspondentes a R$
886.859,37, considerados pela fiscalização fora do conceito de renda. Resultou,
portanto, uma amostragem de 2.486 lançamentos, equivalentes a R$ 30.069.028,63.
Dessa amostragem foram excluídos 640 registros, equivalentes a R$ 8.951.510,67,
correspondentes a transferências entre contas bancárias da própria contribuinte.
Persistiram, assim, 1.846 registros, equivalentes a R$ 21.117.517,96, objetos do item 7
da Intimação no 59/2008 (fls. 43-102). Após a análise do Razão Contábil do período
em meio digital (fls. 707-840), a fiscalização considerou que 482 lançamentos,
equivalentes a R$ 11.469.911,84, estão devidamente contabilizados. Posteriormente,
foi acolhida a alegação de que 18 registros, equivalentes a R$ 387.204,13, se referem a
estornos nos extratos bancários. Assim, o lançamento tem por objeto o saldo
remanescente de 1.346 lançamentos nas contas bancárias, equivalentes a R$
9.260.401,99, que não foram devidamente contabilizados e sobre os quais não houve a
comprovação de que não se tratavam de receitas, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996;
- os demonstrativos estampados às fls. 1.566-1.567; 1.568; 1.569; 1.570-1.594;
1.595; 1.596; 1.597; 1.598 e 1.599 elucidam os valores que compõem o lançamento;
- as infrações, que ajustam a base de cálculo do IRPJ e refletem na apuração da
CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS, são de duas naturezas distintas: 1) falta de
recolhimento do IRPJ, apurada entre os valores da escrituração contábil e a DCTF; e
2) omissão de receitas da atividade caracterizada pela não contabilização dos
lançamentos a crédito nos extratos bancários da contribuinte, bem como o não
afastamento da presunção da omissão de receitas pela interessada.
Os enquadramentos legais de cada exação se encontram descritos no campo
próprio do respectivo auto de infração.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Cientificada do lançamento em 10/10/2008 (fls. 1.610), a contribuinte
apresentou, em 10/11/2008, a impugnação de fls. 1.640-1.672, veiculando as
alegações a seguir sintetizadas:
1 – Isenção de PIS/PASEP e COFINS sobre vendas de mercadorias (matérias-
primas) destinadas a exportação
- aduz que o lançamento deixou de observar que tem parte do seu faturamento
vinculado à venda de toras para empresas comerciais/indústrias exportadoras, com
Fl. 3551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

mais de 70% de seu faturamento voltado para o mercado externo e com registro no
Ministério da Indústria e Comércio. Adiciona que, em tais circunstâncias, por expressa
disposição constitucional, as contribuições sociais não incidem sobre as receitas
decorrentes de exportação, ex vi do disposto no inciso I, § 2o, do Art. 149, da
Constituição Federal, além do art. 40 do Decreto no 4.524/2002. Afirma que, por
equívoco, o Quadro Resumo elaborado pela fiscalização considerou todas as revendas
de toras como destinadas ao mercado interno, quando, na realidade, a impugnante
pratica a revenda de mercadorias para o mercado externo, na modalidade de
exportação por destinação como matéria-prima de produtos que serão fabricados e
destinados ao mercado externo, gozando, assim, da isenção aludida. Em caráter de
amostragem, lista alguns clientes (fls. 1.648), para os quais teriam sido vendidos no
ano de 2004 os valores ali discriminados. Ressalta que, embora eventual equívoco no
código da operação descrito na nota fiscal de venda, as destinatárias efetivamente se
dedicam ao comércio internacional, e que se pode considerar que a forma de
lançamento equivocado caracteriza-se meramente como erro formal, passível de
correção a qualquer tempo. Argumenta que o lançamento deve ser retificado para
conferir a isenção sobre as receitas provenientes da venda de mercadorias destinadas a
exportação desconsideradas pela autoridade fiscal para cômputo final dos valores
lançados a título de PIS/COFINS;
2 – Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
- o valor recolhido a título de ICMS não foi excluído da base de cálculo do
PIS/COFINS, ensejando que sobre esse título ocorresse a cumulatividade do imposto.
O equívoco decorre do fato de a autoridade fiscal considerar o valor total das vendas
(preço do produto + ICMS) como faturamento e, sobre o valor total constante da
escrituração contábil, aplicar as alíquotas concernentes ao PIS e a COFINS. A
impugnante esclarece que, apesar da dicção expressa do art. 3o, §§ 1o e 2o da Lei no
9.718, de 1998, defende a tese por duas razões: primeiro, para utilizar-se da
interpretação constitucional como tese de defesa; e segundo, para prevenir a
decadência quanto à matéria;
3 – Inexistência de omissão de receita: saldo contábil – exclusão valores mera
transferência entre contas
- relata que, com autorização expressa da fiscalização, refez toda a sua
contabilidade, culminando na apresentação de todos os livros de forma clara e
tecnicamente aproveitáveis. Por isso, assegura não ser possível aceitar que a
autoridade fiscal desconsidere que a contabilidade foi refeita e que a divergência nos
lançamentos decorreu no reprocessamento da contabilidade, conforme esclarecido às
fls. 920, 934 e 935;
- argumenta que, antes de presumir pela omissão de receita, a fiscalização
deveria ceder aos seus argumentos e que permitisse que a movimentação bancária não
lançada fosse reprocessada, a exemplo dos outros lançamentos. Diz não se poder
aceitar que a fiscalização exerça seu mister ciente de que o contribuinte incorre em
equívoco procedimental e, sorrateiramente, imponha penalidade que tem natureza
jurídica de confisco. Diz que também não se pode aceitar que a fiscalização presuma
que a impugnante faturou os valores declarados em sua contabilidade acrescido do
valor da suposta omissão de receita, porquanto, se isso fosse verdade, então estaria em
situação confortável. Por tais motivos, a impugnante apresenta, juntamente com sua
impugnação, o reprocessamento de sua contabilidade, subscrita pelo profissional
responsável, afastando assim o erro procedimental e elidindo a omissão de receitas;
4 – Da presunção de omissão de receita
Fl. 3552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

- argumenta que a fiscalização considerou como omissão de receitas valores
decorrentes de transferências de outras contas da própria impugnante. Assegura que os
anexos denominados “Relatórios de Transferência”, “Relatórios de TeD” e “Livro
Razão – Conta Bancos”, cujos lançamentos encontram-se processados em sua
contabilidade, inclusive com numeração contábil apropriada e codificada, evidenciam
que todos os lançamentos sob o título ‘crédito TED via Sistema”, “Transferência
OB/Cnb/Connect Bank”, “Transferência Disponível”, “Crédito Sistema TIF”,
“Transferência entre agências”, “Transferência entre agência Cheque”, e
“Transferência DOC”, entre outras nomenclaturas, devem ser excluídas do conceito de
omissão de receita. Alega que os lançamentos alusivos a transferência entre contas
totalizam R$ 6.841.163,77. Acrescenta que, se for considerado o valor concernente a
transferências das demais contas, das quais alguns dos lançamentos indicados pela
autoridade fiscal tiveram origem, deveria ser desconsiderado do conceito de receita o
valor de R$ 8.048.745,27;
- enfatiza que o lançamento da movimentação bancária supostamente omitida
não estoura seu caixa contábil. Conclui que tal fenômeno confirma que a impugnante
não teve, como receita tributável os valores constantes em sua contabilidade, sobre os
quais se acresce o suposto valor omitido em movimentação bancária. Entende que,
pelo contrário, o lançamento da movimentação bancária demonstra que todo o seu
valor, mesmo com a exclusão das transferências e TED, é suportado por saldo contábil
no caixa. Qualifica de absurda a exigência do Fisco de que os lançamentos da
movimentação financeira sejam coincidentes em datas e valores com as receitas de
caixa, afastando as justificativas apresentadas pela impugnante. Aduz que a exigência
é incoerente ao se considerar que nos períodos abrangidos pela fiscalização mantinha
filial que se dedicava ao ramo de mercado, cujo movimento comercial concentra
transações com cheques pós-datados (depositados em momento posterior) e vendas
com cartão de débito e crédito (venda com crédito postergado), e que foi por esse
motivo que destacou (fls. 935) que os depósitos foram contabilizados de acordo com
as vendas realizadas à vista, e os demais valores estão lançados diretamente no caixa;
5 – Nulidade do auto de infração
- suscita a nulidade do auto de infração por ter a fiscalização promovido, sem
justo motivo e mediante ordem judicial, a quebra do seu sigilo bancário. Sustenta que
a requisição de extratos bancários constituiu ato ilegal que deve ser rechaçado, para
que seus dados sigilosos não sejam utilizados ilegalmente para constituição de algum
crédito tributário quando existem outros elementos disponibilizados para a realização
do procedimento fiscal;
6 – Erro procedimental no lançamento do crédito tributário – Manutenção da
redução de 50% sobre a multa após a apreciação da impugnação – princípio da
proporcionalidade e isonomia
- argumenta que o lançamento deverá ser alterado, em virtude do acatamento
das teses desfraldadas na impugnação, e que deve ser aberto novos prazos para que
possa recolher o crédito tributário com o favor legal da redução da multa com 50%.
Acrescenta que sua pretensão se funda no princípio segundo o qual a lei tributária que
imponha penalidades mais brandas se aplique retroativamente, além dos princípios da
proporcionalidade e da isonomia.
Por força do Despacho de fls. 2.914-2.916, foi determinada a realização de
diligência para que a contribuinte tivesse a oportunidade de: 1) comprovar que os
valores recebidos das empresas administradora de cartão de crédito e valores
originados em recebimentos de cobranças de títulos se reportam a vendas cujos
Fl. 3553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

comprovantes fiscais foram regularmente emitidos; e 2) apresentar demonstrativo das
alegadas transferências bancárias.
Tendo recebido o Termo de Intimação Fiscal no 31/2009 (fls. 2.918-2.920),
instruída pelos documentos de fls. 2.921-2.949, a contribuinte apresentou os
esclarecimentos enfeixados na petição de fls. 2.952-2.962, instruída pelos documentos
de fls. 2.964-3.390.
Por seu turno, a fiscalização elaborou os demonstrativos de fls. 3.391-3.475,
com base nos quais lavrou o Termo de Diligência Fiscal de fls. 3.476-3.481, em que
conclui que a contribuinte consegue comprovar a origem de depósitos no montante de
R$ 1.213.539,42.
Intimada, por meio da petição de fls. 3.485-3.501, a contribuinte pronunciou-se
novamente, juntando os documentos de fls. 3.502-3.553.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
SIGILO BANCÁRIO.
A Lei Complementar 105, de 2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever
de sigilo bancário, permitiu, sob certas condições, o acesso e utilização, pelas
autoridades da administração tributária, a documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras (arts. 5o e 6o).
MULTA DE OFÍCIO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO COM REDUÇÃO
DE 50%
Aos julgadores administrativos falece competência para estender o prazo legal
para gozo do direito de recolher o débito com redução de 50% da multa
lançada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTABILIZAÇÃO DEFICIENTE.
A técnica de escriturar todo o movimento bancário em contrapartida à conta
Caixa - como se todos os valores sacados a ele se destinassem, e todos os
valores depositados dele saíssem - carece de eficácia para comprovar a origem
dos valores creditados/depositados, mormente quando é flagrantemente
fantasioso o saldo inicial do Caixa, de R$ 12 milhões, e as receitas
contabilizadas, de apenas R$ 9,7 milhões, se mostram absolutamente
incompatíveis com o somatório dos depósitos/créditos, de R$ 32 milhões.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CRÉDITOS PROVENIENTES DE EMPRESAS
OPERADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO.
Fl. 3554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

A constatação de que créditos na conta bancária provêm de pagamentos
efetuados por administradoras de cartões de débito/crédito evidencia a origem dos
recursos, elidindo assim a presunção do art. 42 da Lei n 9.430, de 1996.
DECORRÊNCIA.
Aos lançamentos decorrentes, de CSLL, PIS/PASEP e COFINS, aplicam-se, no
que couber, o que restar decidido relativamente ao lançamento matriz, de IRPJ.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005
VENDAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO.
Os benefícios de isenção e suspensão restringem-se às vendas que, além de
especificamente destinadas à exportação, atendam todos os requisitos estabelecidos na
legislação.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Ao julgador administrativo falece competência para deixar de aplicar a base de
cálculo estipulada na legislação vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005
VENDAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO.
Os benefícios de isenção e suspensão restringem-se às vendas que, além de
especificamente destinadas à exportação, atendam todos os requisitos estabelecidos na
legislação.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Ao julgador administrativo falece competência para deixar de aplicar a base de
cálculo estipulada na legislação vigente.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou as nulidades arguidas, pela improcedência da alegação da que entregou
os extratos voluntariamente, e também porque a requisição oficial não lhe trouxe nenhum
prejuízo;
- rejeitou o pleito de redução de 50% no caso de pagamento após a apreciação da
impugnação;
- negou o pleito da isenção de PIS/Cofins faturamento vendas de mercadorias
destinadas à exportação, pois não houve nenhuma comprovação da situação, e tendo
contradições na sua defesa a respeito;
- negou o pleito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, pois
não havia decisão vinculando esta decisão na esfera administrativa;
- negou as alegações de que teriam ocorridos autuações fiscais sobre
movimentações entre as suas próprias contas bancárias, dada a falta de demonstração de tal
alegação, bem como há elementos nos autos que demonstram que a fiscalização conseguiu ter
realizado tal trabalho, conforme vasta explanação e detalhamento no voto da decisão a quo;
Fl. 3555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

- quanto às alegações de valores creditados por administradoras de cartão de
crédito, houve diligência promovida pela DRJ, em que houve acatamento de reduzir tais valores
por não serem de presunção (montante de depósitos de R$ 1.213.539,42), considerando os
valores que houve comprovação de serem depósitos das administradoras de cartões de crédito
como receita contabilizada.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 15/05/2009, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 15/06/2009 (e-fls. 3.447 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo os seus tópicos:
- pleiteia pela nulidade do auto de infração, questionando a legalidade da LC
105/2001, bem como teria ocorrido a sua quebra de sigilo bancário antes de se esgotar toda a
análise da documentação apresentada;
- pleiteia pela nulidade do auto de infração, pois a decisão da DRJ já reconhecera
parcela dando provimento a seu favor, o que, no seu entender, caracterizaria demonstrado um
erro procedimental. Igualmente, reclama pela aplicação de 50% de desconto da multa sobre o
eventual pagamento após a impugnação (ou 40% no caso de parcelamento);
- reclama que houve uma usurpação do princípio da continuidade contábil;
- pede pelo acatamento dos lançamentos contábeis e inexistência de omissão de
receita no ano de 2004, bem como a rejeição para os lançamentos do ano de 2005 – alega que a
autoridade fiscal procedeu ao exame da movimentação financeira de 2004, e não constatou
nenhuma irregularidade, enquanto para 2005 teria constatado;
- reclama de ter ocorrido a admissão de lançamentos bancários oriundos das
operadoras de cartão de crédito, mas não afastou também os depósitos em cheques, depósitos à
vista, já que seriam oriundos de uma mesma receita;
- reclama pela isenção e/ou suspensão tributária do PIS/Cofins faturamento de
vendas se mercadorias (matérias-primas) destinadas à exportação;
- reclama pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins;
- questiona o resultado da diligência promovida pela DRJ;
- questiona as refutações esboçadas na decisão a quo, às quais entende que sua
impugnação não teria sido julgada, e sim, que sofrera novo ato fiscalizatório. Questiona a
“lógica” do lançamento de 2005, a “tese” de presunção legal de omissão de receita, a “tese”
quanto ao saldo final de caixa em 31/12/2004;

É o relatório.

Fl. 3556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Antes de adentrar nas alegações da recorrente, que reiteram às já feitas em
impugnação, e apresenta um questionamento da decisão a quo, cabe verificar os termos em que
houve a autuação fiscal presente nos autos.
Refere-se a autos de infração de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins) dos anos-
calendário de 2004 e 2005. Durante o procedimento fiscal, após o contribuinte apresentar os
livros diário e razão, entendeu a autoridade fiscal que a contabilização do ano-calendário de 2004
se mostravam compatíveis com os extratos bancários, não tendo ocorrido lançamentos com base
na movimentação financeira, e sim com a diferença entre os valores declarados à RFB e os
apurados com base na escrituração do contribuinte. O contribuinte foi intimado a esclarecer estas
diferenças, o que não o fez satisfatoriamente, no entender a autoridade fiscal autuante.
No que concerne ao ano-calendário de 2005, como foi identificada discrepância
entre a movimentação bancária, e o que estava contabilizado, houve uma análise destes extratos,
aos quais, após descartar valores poucos significativos e que fugiriam ao conceito de renda,
houve a autuação fiscal com base na movimentação financeira. O montante identificado de
depósitos sem comprovação e sem escrituração foi de R$ 9.260.401,99.
Para melhor evidenciar o acima descrito, cabe ressaltar que no ano-calendário de
2004 o contribuinte declarou em DIPJ o montante de R$ 7.031.376,16, enquanto sua
contabilidade apresentava uma receita de R$ 19.812.175,72. Já para o ano-calendário de 2005,
sua receita declarada em DIPJ foi de R$ 6.743.970,07, enquanto na sua escrituração a receita
contabilizada foi de R$ 9.652.885,37. Isto justifica a adoção de duas sistemáticas diferentes de
autuação fiscal tanto para o ano-calendário de 2004 quanto para 2005.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou sua defesa, em linhas gerais
quase idênticas da sua peça recursal. Em essência, a DRJ, após analisar sua impugnação,
entendeu por promover uma diligência, para verificar a alegação que parte dos valores da
movimentação bancária (referente ao ano-calendário de 2005) lançados seriam de valores
recebidos das empresas administradoras de cartão de crédito e valores recebidos de cobrança de
títulos, pelo que foi concluída dando parcial provimento ao contribuinte, reduzindo o montante
autuado em R$ 1.213.539,42.
Passada esta contextualização, passo ao meu voto com base no recurso voluntário
do contribuinte.

Fl. 3557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

Do recurso voluntário:
- das nulidades suscitadas:
Na sua peça recursal, a recorrente pleiteia pela nulidade do auto de infração,
questionando a utilização da LC 105/2001, bem como teria ocorrido a sua quebra de sigilo
bancário antes de se esgotar toda a análise da documentação apresentada. Igualmente, pleiteia
pela nulidade do auto de infração, pois no seu entender, quando da decisão da DRJ reconhecer
parcela dando provimento parcial a seu favor, caracterizaria demonstrado um erro procedimental
da autuação fiscal.
No que tange à utilização da LC 105/2001, não coaduno com as alegações da
recorrente, pois a natureza dos valores autuados é de receita omitida, decorrente de depósitos
bancários não comprovados a sua origem, e sua aplicação está regrada pelo art. 42 da Lei no
9.430/1996, com a alteração da feita da Lei no 9.481/1993, em que versa já no caput e § 1o, o
seguinte:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.

Ou seja, analisando-se a parcela da autuação com esta fundamentação, foi
aplicado pela Autoridade Fiscal uma presunção prevista em lei para apuração dos valores
omitidos. Esta presunção acarreta na situação da inversão do ônus probatório, devendo o
contribuinte demonstrar que os valores creditados não são receitas omitidas.
A alegação de que LC 105 seja uma regra excepcional também improcede, pois
tal está regrada pelo decreto no 3724, que estabelece o procedimento necessário para se valer da
transferência do sigilo bancário, o que foi respeitado nos autos.
A alegada necessidade de exaurir a análise dos documentos e livros obrigatórios
não me parece aplicável ao caso concreto, pois os livros foram analisados, cotejados com os
dados disponíveis à fiscalização, e identificadas as discrepâncias, questionou-se o contribuinte
para o devido esclarecimento, e só então, sobressaindo a autuação fiscal.
Quanto à alegação de que a decisão da DRJ, ao lhe dar provimento parcial, ao
considerar determinados valores como alheios à presunção legal, não invalida a autuação fiscal.
Foram consideradas alegações trazidas durante a impugnação, inclusive, com uma diligência
promovida para melhor esclarecimento, da qual participou o autuado, e só então, saiu a decisão.
É apenas um ajuste e correição material do auto de infração, não o atingindo em nenhum
momento em alguma nulidade.
Por conseguinte, REJEITO estas alegações de nulidade e todas as demais
permeadas no meio da peça recursal do contribuinte, inerentes à esta linha de defesa.

- pleito para manutenção da redução de 50% da multa
Fl. 3558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

Reclama a recorrente pela aplicação de 50% de desconto da multa sobre o
eventual pagamento após a impugnação (ou 40% no caso de parcelamento). No seu entender, já
que lhe fora dado provimento parcial, ficaria demonstrado que a recorrente não deu causa ao
lançamento, no seu entender, equivocada, e após a decisão da DRJ, tal desconto ficou reduzido
para 30% (caso de pagamento).
Tal medida está consoante ao que consta na lei no 8.218/1991, no seu artigo 6o,
incluso no Decreto no 3000/1999 (RIR/99), como bem menciona a decisão a quo.
Assim, há uma mera aplicação do ditame legal ao caso, na sua mais estrita
fidelidade.
Desta sorte, voto por NEGAR tal pleito.

- do não afastamento dos depósitos em cheques, etc. da movimentação bancária
presumida como omissão de receitas:
A recorrente reclama de ter ocorrido a admissão de lançamentos bancários
oriundos das operadoras de cartão de crédito, mas não afastou também os depósitos em cheques,
depósitos à vista, já que seriam oriundos de uma mesma receita.
A exoneração da parcela dos valores oriundos das administradoras de cartão de
crédito decorre de diligência a pedido da DRJ, e antes da sua decisão.
A motivação da diligência foi por conta de que vários valores autuados de créditos
em conta-corrente tinham por histórico alguma referência de que provinham de operações com
administradoras de cartões de crédito, ou seja, em receitas operacionais, sem nenhuma
presunção. Assim, remanesceu a dúvida de que tais valores não estariam contabilizados e
declarados, ou não.
Na diligência, o contribuinte foi instado a comprovar se tais valores foram
devidamente contabilizados e declarados. Após apresentar s “reduções z” e outros documentos,
foi procedida a sua análise, que concluiu que não havia condições de se verificar a direta
vinculação entre os valores depositados em conta-corrente oriundos das administradoras de
cartão de crédito e sua devida contabilização, mas, resolveu fazer uma análise extensiva dos
elementos apresentados pelo contribuinte.
Partiu-se da premissa de os valores das vendas listados na “redução z” são parte
dos valores recebidos e embutidos nos valores depositados nos extratos bancários. Desta feita,
foi feita uma ponderação em que se verificaram os percentuais das vendas por cartões de crédito
e débito informados nas “reduções z”, aplicado sobre o montante de depósitos bancários, daria
um valor maior que o identificado com este histórico nos extratos bancários.
Assim, houve a sugestão da diligência de exonerar todo o montante de depósitos
com histórico relacionado a vendas com cartões de crédito e débito, ou seja, o montante de R$
1.213.539,42.
Assim, na dúvida se tais valores estariam contabilizados ou não, deu-se o
benefício da dúvida ao contribuinte, e exonerou-se estes valores. Contudo, isso não afeta a
necessidade de se comprovar todos os demais depósitos ocorridos nas contas-correntes, e que
salvo comprovação de que sejam operacionais e devidamente declarados, presumem-se como
receitas omitidas, conforme reza a legislação pertinente, já comentada no presente voto.
Fl. 3559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

Assim, descabe-se qualquer pleito para ampliar a exoneração promovida na
decisão a quo, pelo que voto por NEGAR PROVIMENTO deste item.

- do pleito da isenção do PIS/Cofins sobre vendas ao exterior:
A recorrente reclama pela isenção e/ou suspensão tributária do PIS/Cofins
faturamento de vendas se mercadorias (matérias-primas) destinadas à exportação. Alega que tem
parte do seu faturamento vinculado à venda de matéria-prima (toras) para empresas
comerciais/industriais exportadoras, com mais de 70% de seu faturamento voltado para o
mercado externo e com registro no ministério da indústria e comércio, não obstante o eventual
equívoco no código da operação descrito na Nota Fiscal/Fatura de Venda da mercadoria.
Contudo, na sua própria explanação sobre este item na peça recursal, traz série
dúvidas da validade do alegado, pois diz que não adota o CFOP para tanto, e não tem provas das
empresas às quais fornece sejam exportadoras, etc.
A decisão a quo faz extensa análise da legislação aplicável para este tipo se
situação, entendendo que mesmo nas circunstâncias mais ilativas favoráveis ao contribuinte, não
lhe caberia este pleito. Mas ressalta, de passagem, o que entendo primordial: a falta de
comprovação.
A própria manifestação do contribuinte já enseja dúvidas da validade, não
trazendo nenhuma prova da sua alegação.
Assim, por total falta de provas do que alega e pleiteia, voto por NEGAR
PROVIMENTO a este item.

- da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins:
A recorrente reclama pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins.
Tal matéria está firmado no entendimento do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, com repercussão geral, finalizado no julgamento dos
embargos de declaração opostos pela União, que confirmou a tese de que o ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.
Contudo, nos autos, em nenhum momento o contribuinte traz elementos
comprobatórios e/ou destacando tais valores da sua receita tributável. Há que se destacar
igualmente que boa parte dos lançamentos (ano-calendário de 2005) se consubstancia em
presunção de receitas baseada em depósitos bancários, que não foram oferecidas à tributação.
Assim, por falta de detalhamento na escrituração e, principalmente, na sua defesa,
não há condições de atender seu pleito, pelo que o nego.

- quanto à alegação de inexistência de omissão de receita
A recorrente pede pelo acatamento dos lançamentos contábeis e inexistência de
omissão de receita no ano de 2004, bem como a rejeição para os lançamentos do ano de 2005 –
alega que a autoridade fiscal procedeu ao exame da movimentação financeira de 2004, e não
constatou nenhuma irregularidade, enquanto para 2005 teria constatado.
Fl. 3560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000131/2008-67

Tal situação já foi esclarecido no preâmbulo do presente voto, em que foi relatado
que os presentes autos de infração (IRPJ e reflexos), são referentes aos anos-calendário de 2004
e 2005. Durante o procedimento fiscal, após o contribuinte apresentar os livros diário e razão,
entendeu a autoridade fiscal que a contabilização do ano-calendário de 2004 se mostrava
compatíveis com os extratos bancários, não tendo ocorrido lançamentos com base na
movimentação financeira, e sim com a diferença entre os valores declarados à RFB e os
apurados com base na escrituração do contribuinte.
No que concerne ao ano-calendário de 2005, como foi identificada discrepância
entre a movimentação bancária, e o que estava contabilizado, houve uma análise destes extratos,
aos quais, após descartar valores poucos significativos e que fugiriam ao conceito de renda,
houve a autuação fiscal com base na movimentação financeira. O montante identificado de
depósitos sem comprovação e sem escrituração foi de R$ 9.260.401,99.
Para melhor evidenciar o acima descrito, cabe ressaltar que no ano-calendário de
2004 o contribuinte declarou em DIPJ o montante de R$ 7.031.376,16, enquanto sua
contabilidade apresentava uma receita de R$ 19.812.175,72. Já para o ano-calendário de 2005,
sua receita declarada em DIPJ foi de R$ 6.743.970,07, enquanto na sua escrituração a receita
contabilizada foi de R$ 9.652.885,37. Isto justifica a adoção de duas sistemáticas diferentes de
autuação fiscal tanto para o ano-calendário de 2004 quanto para 2005.
Assim, improcedem todas as alegações da recorrente de que incorrera em erro
procedimento em sua contabilidade, e se torna ineficaz qualquer tentativa, sob procedimento
fiscal, de tentar sanar isso, algo que só alega nas suas defesas, sem demonstrar nenhum erro de
fato na contabilização.
Assim, de forma categórica, os elementos que subsidiaram a autuação fiscal não
foram elididos na sua defesa.

Conclusão:
Considerando todo o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 3561
DF CARF MF
Documento nato-digital